Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. INVERSÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sentença de mérito proferida na fase de conhecimento, arbitrados os honorários de sucumbência em 1% sobre o valor da causa, e, em grau de apelação, tendo sido proferido acórdão que reformou a sentença, mas se limitou a inverter os ônus sucumbenciais, se não houve recurso contra essa parte do acórdão, conclui-se que se operou a preclusão quanto à verba honorária sucumbencial.

2. Se, no entender da parte vencedora, ocorreu error in judicando ou mesmo error in procedendo no acórdão que inverteu os ônus sucumbenciais, ela deveria ter se valido das vias recursais cabíveis no momento procedimental oportuno para buscar a reforma desse capítulo do acórdão, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Merece ser mantida incólume a decisão agravada, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão transitado em julgado.

4. Agravo conhecido e não provido.